Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERVALO DE 12 MESES. DESCONTO CONCEDIDO POR PRAZO LIMITADO. DISCRICIONARIEDADE. SERVIÇOS EVENTUAIS NÃO DISCRIMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito impugnado, mantendo o valor do plano de telefonia móvel do autor em R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), até que novo aumento seja autorizado pelo órgão regulador respectivo, bem como condenou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no montante de R$ 4.260,31 (quatro mil duzentos e sessenta reais e trinta e um centavos).
2 Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que em 2019 formalizou plano de telefonia móvel no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) mensais. Destacou que a requerida, de forma unilateral e sem qualquer aviso, começou a promover alteração no valor do plano contratado, chegando ao montante de R$ 145,50 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), ocasião em que realizou reclamação objetivando a adequação e reembolso dos valores pagos a mais. Afirmou que após a reclamação, as cobranças oscilaram até retornar ao plano inicial, contudo, não houve restituição dos valores cobrados indevidamente.
3 Recurso próprio e adequando à espécie. Preparo regular (ID 61770330). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61770338).
4 A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida para apreciação desta Turma recursal consiste na análise do cabimento da indenização em dobro e na ocorrência de exercício regular do direito.
6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não praticou nenhuma irregularidade. Ressaltou que o valor foi reajustado anualmente chegando ao montante de R$ 85,99 (oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e que o autor sempre foi informado via SMS acerca das alterações. Destacou que os reajustes estão de acordo com a Resolução 632/2014 da ANATEL, que faculta às operadoras a proceder com o aumento, desde que seja realizado no prazo mínimo de 12 (doze) meses após a contratação do plano. Ressaltou que o plano do autor foi contratado em março de 2016 (e não em 2019) e que os aumentos se deram a partir de abril de 2018. Salientou que o autor não comprovou que efetuou o pagamento do valor de R$ 4.260,31 (quatro mil duzentos e sessenta reais e trinta e um centavos). Afirmou que não restou comprovada nenhuma conduta ilícita ou abusiva de sua parte, tampouco nenhuma atitude que possa ter causado danos à honra e à imagem do autor. Salientou que a repetição do indébito só deve ser aplicada em situação de má-fé na cobrança, o que não ocorreu no caso dos autos. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que os juros e a correção monetária sejam contados da data da sua citação.
7. O autor apresentou a fatura de abril de 2019 como marco inicial da vigência de seu plano, cuja informação está equivocada. Conforme consta do Recurso Inominado (ID 61770330, p. 3/4) o autor contratou o Plano “Tim Controle B Plus”, em março de 2018 no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). A fatura do mês de abril de 2019 (primeira fatura juntada aos autos pelo autor é clara no sentido de que o valor do plano contratado era de R$ 64,99, porém lhe foram concedidos descontos de R$ 9,75 e R$ 5,25, os quais somente são exigíveis pelo prazo de 12 meses. Ao que consta na inicial (ID 61770310, p. 02), tal valor permaneceu vigente até janeiro de 2020, ocasião em que a fatura passou a ser de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), mantido neste patamar até outubro de 2020, de forma que não há qualquer abusividade neste período, conforme art. 65 da Resolução 632/2014 da Anatel. A partir de novembro de 2020, o valor cobrado passou a ser de R$ 66,99, quando o plano passou a ser “Tim Controle B Plus 2.0” com a incidência de reajuste nominal indevido de R$ 2,00 nos meses de novembro a dezembro de 2020, resultando na necessidade de restituição do montante nominal de R$ 4,00, já que não obedeceu ao interregno de 1(um) ano, determinado na legislação específica.
8. Assim, a partir de janeiro de 2021, decorrido um ano do reajuste anterior (o que, em verdade, referiu-se apenas à retirada do desconto concedido ao autor anteriormente de forma discricionária), conforme normativo legal, restava permitido um novo reajuste. Tal majoração somente veio a ocorrer em outubro de 2021 (ID 61770310, p. 22), ocasião em que na fatura do respectivo mês, o recorrente cobrou o valor de R$ R$ 66,99 do plano “Tim Controle B Plus 2.0” (valor integral do mês cheio), somando a um novo Plano “Tim Black C light 2.0” no valor de R$ 85,99, além de serviços eventuais de R$ 15,76. A cobrança de dois planos no mesmo mês (sem a discriminação dos períodos de cada), e de serviços eventuais sem discriminação, se mostra abusiva, de forma que o valor do plano mais novo e o dos serviços não discriminados são indevidos, devendo haver a restituição do montante nominal de R$ 101,22 (cento e um reais e vinte e dois centavos).
9. A partir de outubro de 2021 o contrato do autor foi alterado para o Plano “Tim Black C light 2.0”, não havendo qualquer demonstração de que o autor questionou a mudança para o novo plano no valor de R$ 85,99, o qual ofertava serviço distinto e franquia de internet muito superior ao anterior, restando sua concordância tácita a tal respeito, inclusive porque em caso contrário, se o consumidor defendesse que sua intenção era de permanecer no plano anterior, com franquia de internet de 5,5GB, este deveria ser taxado por todo o consumo que excedeu tal franquia nos meses posteriores (novembro e dezembro de 2021 e abril a agosto de 2022). Considerando o reenquadramento do plano de telefonia móvel em outubro de 2021, um novo aumento somente poderia ocorrer em outubro de 2022. Contudo, ocorreu um novo ajuste indevido em junho de 2022 (ID 61770310, p. 33), no qual o valor do plano foi alterado para R$ 95,99 e o plano passou a denominado “Tim Black C light 4.0”. Assim, ante a desobediência legal ao interregno de reajuste, as diferenças dos meses de junho de 2022 até outubro de 2022 devem ser ressarcidas. Tal valor perfez o montante nominal de R$ 44,20. Destaque-se que no período de novembro de 2021 até outubro de 2002 foram cobrados "serviços eventuais" não discriminados, o que se mostra abusivo, devendo haver devolução no valor de R$ 136,31.
10. A partir de novembro de 2022 o plano contratado passou a ser o “Tim Black B light 3.0”, no valor de R$ 99,99 e com a concessão de desconto discricionário (cuja obrigação de manutenção será de 12 meses) na quantia de R$ 60,00, não havendo a partir de então nenhum relato de abusividade. Nesse sentido, é preciso registrar que a pretensão do autor de que seu plano de telefonia deveria ser "congelado" no valor de R$ 49,99 por determinação judicial desde o ano de 2019 até 2022 (3 anos), com a devolução em dobro de todos os valores superiores e pagos no período é absolutamente carente de previsão legal para tanto.
11. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie restou configurado o pagamento indevido em um total de R$ 285,73, de forma que, ante o engano injustificável, tal montante deve ser devolvido na forma dobrada.
12. Juros de mora. A r. sentença estipulou a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação estando em consonância com o entendimento deste TJDFT.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar a restituição do valor de R$ 571,46 (já calculada a dobra), cobrado indevidamente, devendo eventuais reajustes posteriores seguirem a determinação do art. 65 da Resolução 632/2014 da Anatel.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.